Tribunal: TJSP
Processo: 0018088-05.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0018088-05.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
apelante WILLIAM GEORGETE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018088-05.2015.8.26.0344 Marília voto no f. 2
Voto no 52.393
Apelação Criminal no 0018088-05.2015.8.26.0344
Comarca: Marília
(2a
Vara
Criminal

Proc.
no
0018088-05.2015.8.26.0344)
Juíza: Dr. José Augusto Franca Júnior
Apelante: William Georgete de Oliveira
Apelado: Ministério Público - Dr. Ezequiel Vieira da
Silva
EMENTA: Furto simples (art. 155, caput, do Cód.
Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão
em flagrante. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e
incriminatórias da vítima e de Policiais Militares.
Versão exculpatória inverossímil. Crime caracterizado.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa. Apenamento criterioso. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que William Georgete de Oliveira saiu
condenado às penas de 1 ano de reclusão (regime aberto)

substituída a corporal por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade
mais 10
dias-multa, valor unitário mínimo, pela prática da infração penal
capitulada no art. art. 155, caput, do Cód. Penal (furto simples).
O apelo da defesa
f. 268/272
pretende,
essencialmente, a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Anotam-se contrarrazões
f. 278/279
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018088-05.2015.8.26.0344 Marília voto no f. 3
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 283), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 287/289), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 31.out.2019 f. 290.
É o relatório.
Furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
Acusado que aborda a vítima e, como forma de
distraí-la, pede R$5,00.
Enquanto a vítima procura o dinheiro, o acusado
subtrai sua motocicleta Yamaha, placas DNR-0467, e se evade do
local.
Horas depois, Policiais Militares, em patrulhamento,
avistam o acusado trafegando com a motocicleta e efetuam a
abordagem, constatando que as placas da moto haviam sido
retiradas.
Feitas pesquisas de praxe, constatam a existência
de registro de furto da motocicleta.
Prisão em flagrante.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018088-05.2015.8.26.0344 Marília voto no f. 4
no (i) no boletim de ocorrência (f. 10/12), (ii) auto de exibição e
apreensão (f. 13/14) e (iii) auto de avaliação (f. 32).
E a autoria também é incontroversa.
A começar pelo estado flagrancial.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como
aqui, escondendo-se no telhado de um estabelecimento comercial,
simplesmente não tem como justificar a situação.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
atitude, sendo que fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio
e desprezar o bom-senso.
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Além disso, a posse da "res furtiva".
E sabe-se que a apreensão da coisa furtada, só por
si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer
razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado.
O que aqui não se fez.
E mais há.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018088-05.2015.8.26.0344 Marília voto no f. 5
Assim as palavras da vítima Ronaldo (f. 6).
Ouvido na Delegacia de Polícia, contou que estava
no moto-táxi no qual trabalha, quando o acusado chegou ao local
e pediu-lhe R$ 5,00.
O acusado, então, aproveitou-se de um momento de
distração da vítima e subtraiu sua motocicleta, que estava com a
chave na ignição.
Disse que a Polícia Militar foi comunicada e,
posteriormente, uma viatura localizou a moto em poder do réu, já
sem a placa.
Pois bem.
Evidentemente autêntico o relato.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquela.
E ainda que a vítima somente tenha sido ouvida em
solo policial, é certo que suas falas restaram corroboradas pelas
provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Veja-se.
No mesmo sentido incriminatório, os depoimentos
firmes e contundentes dos Policiais Militares (i) Enio e (ii)
Edvan (f. 3/5 e 155).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018088-05.2015.8.26.0344 Marília voto no f. 6
Relatam que realizavam patrulhamento, quando
avistaram o acusado conduzindo a motocicleta.
Ele passou a empreender fuga, mas foi abordado.
Indagado, alegou que a motocicleta pertencia a um
amigo, não sabendo indicar, contudo, quem seria esta pessoa.
Os Policiais constataram que a motocicleta estava
sem placa e que o corte de arame de lacre era recente.
Neste mesmo momento, receberam informação de
que havia uma comunicação de furto acerca da motocicleta.
Relatam que, na Delegacia de Polícia, a vítima
esclareceu que o réu tinha passado pelo local e lhe pedido
dinheiro, momento em que se distraiu e a moto foi subtraída.
A vítima reconheceu o acusado como autor do furto.
E nada se alegue contra as palavras destes agentes
da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
De iniludível responsabilização, enfim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018088-05.2015.8.26.0344 Marília voto no f. 7
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória ofertada
pelo acusado em solo policial (f. 7) não compareceu em Juízo,
sendo decretada sua revelia
, verdadeiramente fantasiosa e
perdida em si mesma, quando confrontada, não só face sua
posição inverossímil, como e principalmente porque improvada.
Negou a prática delitiva, alegando que a vítima lhe
emprestou a moto, para que fosse buscar drogas, que
consumiriam juntos.
Sem razão, contudo.
Ainda que as testemunhas arroladas pela defesa,
Patrícia e Márcia (f. 2025/206), tenham buscado confirmar a
versão do réu, seus relatos não podem ser acolhidos com
credibilidade, pois ofertaram versões contraditórias e são pessoas
próximas ao acusado (ex-cunhada e genitora, respectivamente).
Daí a tentativa de isentá-lo de responsabilização.
De outro lado, é certo que, ao ser abordado pelos
Policiais Militares, o acusado não soube indicar quem seria o
amigo que teria lhe emprestado a moto.
Some-se a isso o fato de que a testemunha Márcia,
genitora do réu, relatou em Juízo que a vítima havia acabado de
comprar a moto e que foi o próprio réu quem arrancou as placas
do veículo.
Assim, para além de fantasiosa, a versão do
acusado restou isolada e desacompanhada de qualquer elemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018088-05.2015.8.26.0344 Marília voto no f. 8
probatório.
Aceitar-se a narrativa do acusado, portanto, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada no mínimo legal e assim mantida,
ausentes modificadoras.
Pena final em 1 ano de reclusão, mais 10 dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018088-05.2015.8.26.0344 Marília voto no f. 9
multa, no piso legal.
Regime aberto, o mais benéfico possível.
Oportuna a substituição da corporal por pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, já que preenchidos os pressupostos legais para a
concessão da benesse (art. 44 do Código Penal).
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.